Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), STHEFANY VITORIA PEREIRA DE MELO - CPF: 066.680.291-24 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VANILDO FARIAS DE MELO - CPF: 627.416.831-15 (APELADO), VANILDO FARIAS DE MELO - CPF: 627.416.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Transporte aéreo. Cancelamento de voo e falha na prestação de serviço. Dano moral. Valor indenizatório mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo, falta de comunicação adequada e demora excessiva na reacomodação da autora em outro voo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa de alteração da malha aérea em virtude da pandemia da COVID-19 e a posterior reacomodação da autora no próximo voo disponível eximem a apelante de responsabilidade pelos danos morais. Subsidiariamente, questiona-se a razoabilidade do valor arbitrado para a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da ré, nos termos do art. 14, CDC.

4. A escusa relacionada à pandemia não afasta a responsabilidade da apelante, considerando que as restrições impostas pela pandemia já estavam em vigor há meses e não configuram fato imprevisível.

5. Houve falha na prestação de serviços pela companhia aérea, uma vez que a autora foi submetida a mudanças imprevisíveis de itinerário, deslocamentos entre aeroportos e longas esperas, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado de forma proporcional e razoável, em conformidade com a extensão do dano e a função punitiva e compensatória da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento de voo e a falha na comunicação e reacomodação do passageiro configuram falha na prestação de serviço, ensejando indenização por dano moral, ainda que justificados pela pandemia da COVID-19."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 20; CC, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A.

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
indenização
”, ajuizada por STHEFANY VITORIA PEREIRA DE MELO em desfavor da apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, nas razões recursais, alega que o cancelamento do voo se deu em decorrência da pandemia da COVID-19.

Assevera que a apelada foi
comunicada da alteração, que ofereceu reacomodação em outro voo, o que foi aceito, que chegou incólume ao seu destino e sem demonstrar ter sofrido prejuízo capaz de ensejar a indenização pleiteada, bem como que apesar dos cancelamentos a Recorrente cumpriu com todos os procedimentos estabelecidos pela ANAC, tendo realizado a comunicação com a parte para lhe dar ciência da alteração da malha aérea com antecedência, tanto que a autora realizou a reacomodação em novo voo marcado por livre escolha
(Id. 222862693 - Pág. 3).

Verbera que,
“em 2021, ainda havia a decretação de quarentena e utilização de EPI para proteção contra o vírus, isto é, A PANDEMIA NÃO HAVIA FINDADO QUANTO DO CANCELAMENTO DO VOO, o que se comprova, inclusive, por determinação expedida pela Organização Mundial de Saúde, ocasião em que só se encerrou a EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA em maio de 2023”
(Id. 222862693 - Pág. 3).

Aduz que não há dano moral presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela apelada.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido da ação. Subsidiariamente, pede a redução do valor do dano moral.

A apelada ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (Id. 222862697).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que Sthefany Vitória Pereira de Melo ajuizou ação de indenização em face de GOL Linhas Aéreas S.A., alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à ré/apelante para uma viagem de férias ao Rio de Janeiro, com retorno previsto para o dia 10.03.2021, às 19h25.

A autora narra que, um dia antes do retorno, recebeu um e-mail da companhia antecipando o voo para 10.03.2021, às 10h45, fato que lhe fez perder parte de suas férias. Tentou contatar a ré para ajustar o voo a um horário mais próximo do contratado, mas seu pedido foi negado, sendo advertida de que, para isso, deveria arcar com os custos de novos bilhetes.

Além disso, durante o período de férias, em 07.03.2021, a autora recebeu nova comunicação da apelante sobre outras alterações, informando que o embarque ocorreria às 09h25 no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 10.03.2021.

Contudo, ao realizar o check-in, foi surpreendida com o cancelamento do voo e informada que, para ser reacomodada em outro voo, deveria se dirigir ao Aeroporto do Galeão, onde ainda teria que enfrentar uma conexão em Brasília com espera de 8 horas e 15 minutos, situação que foi obrigada a aceitar, em virtude das circunstâncias.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A relação havida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, como já decidido pelo eg. STJ ao consignar que
“as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”,
e também que,
“ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3o, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do CC estabelece que o
“transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Frente a esse cenário, a escusa dada pela Cia/ré/apelante para justificar o cancelamento do voo, qual seja, a necessidade de reestruturar a malha aérea em virtude da pandemia do Coronavirus, e, consequentemente, eximi-la de responsabilidade pelo prejuízo experimentado pela autora/apelada, é imprestável à exclusão da responsabilidade civil e objetiva da transportadora, eis que não se trata de fator que pode ser categorizado como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea, visto que as restrições relativas a pandemia da COVID se encontravam vigentes desde março de 2020, ou seja, em março de 2021, quando a apelada embarcou, tal situação não era mais novidade

Nesse contexto, as alegações da apelante de reacomodação no próximo voo disponível não serve para isentá-la da responsabilidade pelo descumprimento contratual, porque, como bem sabemos, esse tipo de apoio – ao lado da prestação de informações claras, precisas e atualizadas sobre o porquê do problema e a forma de resolução do mesmo –, já se inscreve no rol dos deveres mínimos irrecusáveis da Cia em prol de seus clientes/passageiros sempre quando ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos, não representado, em qualquer medida e sob qualquer enfoque, ação humanitária generosa por parte do transportador, e, na hipótese dos autos.

Nota-se um verdadeiro descaso da apelante ao remarcar as passagens por diversas vezes de maneiras imprevisíveis e fazendo a apelada deslocar de um aeroporto para outro, aspectos estes que confirmam a inescusável falha na prestação de serviço e a caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante na espécie.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia/pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2o), somado a angustia e frustração da longa espera da autora/apelada, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico ao autor, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido .”
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral , 2a ed., São Paulo, Ed. RT, 1998, p. 515)

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1039957-21.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, e, no caso em epigrafe, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 10.000,00 é justo e razoável, servindo ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, além de estar em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com valores normalmente arbitrados por este Tribunal de Justiça para situações parecidas (RAC 1013447-18.2024.8.11.0001 - Publicado em: 30/09/2024, RAC 1018264-39.2023.8.11.0041 -

Publicado em: 30/09/2024, RAC 1004753-71.2023.8.11.0041 - Publicado em: 29/09/2024).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024